Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740867-24.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EDISON ELIZIÁRIO FORTES, ANTÔNIA FORTES DA CONCEIÇÃO CARNEIRO, JOSÉ ILSON FORTES, JOSÉ FORTES FILHO, ANTÔNIO JOSÉ FORTES RECORRIDOS: EDMAR JOSÉ FORTES, MARIA DILMA ELIZIÁRIO FORTES, RAIMUNDO JOSÉ FORTES, JULIETA FORTES DA CONCEIÇÃO, MARIA DULCINEIDE FORTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PARTILHA. SUCESSÃO. DECADÊNCIA. PRAZO ANUAL. 1. O prazo de decadência para pleitear a anulação de partilha decorrente de sucessão é de um ano, consoante estabelecido pelo art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil. 2. Inviável a aplicação do art. 178 do Código Civil, porquanto a invalidação do referido negócio jurídico decorre de suposta inobservância de divisão igualitária dos bens imóveis, inexistindo alegação de vícios de consentimento. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, insurgindo-se contra a aplicação do prazo decadencial. Defendem a anulação da escritura pública de inventário registrada, para que a divisão seja refeita de forma igualitária. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao 178, inciso II, do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os requerentes buscam a anulação da partilha extrajudicial referente a imóveis e decorrente do falecimento dos pais. Registre-se que a divisão dos bens ocorreu no ano de 2012, conforme se vê da escritura pública de inventário de ID 44433450 [...] Ressalte-se, ainda, que os postulantes objetivam a invalidação do referido negócio jurídico em razão de suposta inobservância de divisão igualitária dos imóveis, inexistindo alegação de vícios de consentimento. Daí porque inviável a aplicação do art. 178 do Código Civil. Frente a tanto, indene de dúvidas que os demandantes decaíram do direito de anular a repartição dos bens deixados pelos genitores, porquanto somente ajuizaram a presente demanda no ano de 2020” (ID. 45239986). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016